Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738287-10.2023.8.07.0003 RECORRENTES: RAFAEL DIEGO SILVA, JÚLIO CÉSAR GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTO VÁLIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE RAFAEL DIEGO NÃO PROVIDO. RECURSO DE JÚLIO CÉSAR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado. 2. Comprovada a prática do crime de roubo por dois agentes em comunhão de desígnios, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, II, do Código Penal. 3. Havendo comprovação idônea acerca do uso de arma branca, o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, VII, do CP, não é possível, especialmente diante do depoimento judicial da vítima, mesmo que o objeto empregado não tenha sido apreendido e periciado. 4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. 5. Na primeira fase da dosimetria a jurisprudência tem admitido como razoável a elevação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato. 6. A confissão espontânea e a menoridade relativa, atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, sendo cabível a sua compensação integral. 7. Recursos conhecidos. Recurso de Rafael Diego não provido. Recurso de Júlio César parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando inexistir fundamento idôneo para o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012